Tribunal: TCU
Processo: 042.469/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada nos sistemas informacionais que suportam a operacionalização do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar as funcionalidades dos sistemas informatizados que suportam a operacionalização do Fundo de Financiamento Estudantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da ciência deste Acórdão, apresente ao TCU documentação comprobatória de providências adotadas para: 9.1.1. para exigir da Caixa Econômica Federal o desenvolvimento do aplicativo para smartphones até o encerramento do contrato (março/2023) ou, caso verificada inviabilidade para tal fim, das ações para obter o ressarcimento dos valores correspondentes à solução tecnológica, informando, necessariamente, a metodologia de cálculo utilizada, consoante a cláusula 8.3.61 do Contrato de Prestação de Serviços MEC/FNDE/Caixa 14/2018 e o art. 5o, inciso XI da Portaria-MEC 209/2018; 9.1.2 juntamente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, especificar os requisitos adicionais de segurança a serem desenvolvidos no Sifesweb, requeridos no âmbito do processo administrativo 23034.019192/2021-79, e de exigir seu desenvolvimento pela Caixa Econômica Federal, conforme cláusula 8.3.76 do Contrato de Prestação de Serviços MEC/FNDE/Caixa 14/2018 e o art. 5o, inciso XI da Portaria-MEC 209/2018; 9.1.3. precificar os módulos "Adesão" e "Entrevista", não desenvolvidos no Sifesweb, informando as respectivas memórias de cálculo utilizadas, e de realizar os eventuais descontos devidos de valores em desfavor da contratada, considerando o previsto no art. 9o, inciso II, da Portaria-MEC 209/2018 e na cláusula 8.3.36 do Contrato de Prestação de Serviços MEC/FNDE/Caixa 14/2018; 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 4, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da ciência deste Acórdão, encaminhe ao TCU: 9.2.1. informações atinentes à finalização dos seguintes processos administrativos, consoante o art. 6o, inciso VI da Portaria MEC 209/2018: 23034.028632/2020-06 Desenvolvimento incompleto do regime de execução da fiscalização e disponibilização de dados da carteira 23034.028766/2020-19 Protelação na indicação de preposto 23034.028874/2020-91 Não desenvolvimento de aplicativo 23034.028876/2020-81 Ausência de infraestrutura tecnológica adequada ao recebimento e transmissão eletrônica de dados e informações 9.2.2. comprovação de implementação de controles para evitar que o Sisfies permita a participação de mantenedoras inadimplentes com a Receita Federal nos processos de recompra do Fies, em obediência ao inciso XI do art. 6o, e inciso XI do art. 9o da Portaria-MEC 209/2018 (Subtítulo 5.1); 9.2.3. documentação comprobatória acerca da definição da política de controle de acesso a informações e recursos de Tecnologia da Informação, com base nos requisitos de negócio e de segurança da informação da entidade, consoante do disposto na Norma Complementar no 7, item 2.6, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, no item 9.1.1 da NBR ISO/IEC 27002:2013, no item c, inciso III, art. 11 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, e no art. 6o, inciso VI da Portaria-MEC 209/2018; 9.2.4. as medidas internas adotadas com vistas a prevenir o exercício, por um pessoa, de funções incompatíveis entre si, como, por exemplo, as de registro e autorização de operações no Sisfies, consoante o princípio da segregação de funções, constante da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, item b do inciso III do art. 11, assim como o art. 6o, inciso VI da Portaria-MEC 209/2018; 9.3. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência deste Acórdão, encaminhe ao TCU: 9.3.1. informações acompanhadas de documentação comprobatória acerca do aperfeiçoamento da regra de consulta às Certidões Negativas de Débito (CND) realizadas pelo Sifesweb para verificar a adimplência das mantenedoras, com o objetivo de que as informações obtidas junto à Receita Federal estejam atualizadas antes de cada procedimento de recompra, em obediência ao Inciso III, §2o do art. 9o e ao § 2o do art. 97 da Portaria-MEC 209/2018; 9.3.2. evidências da implementação de controles suficientes na ferramenta de cadastro de liminares no Sifesweb, em especial aqueles que têm como intuito mitigar as fragilidades identificadas nos testes realizados pela equipe de auditoria no ambiente de homologação do sistema, em obediência ao inciso XI, art. 9o da Portaria-MEC 209/2018; 9.3.3. evidências do restabelecimento do funcionamento das ferramentas de cadastro das liminares e do cadastro/acompanhamento das penhoras judiciais no Sifesweb, em obediência ao previsto no art. 13 da Portaria-MEC 209/2018; 9.3.4. relação das liminares cadastradas no Sifesweb para as mantenedoras listadas na Portaria-MEC 12/2022, e, nos casos de existência de liminares indevidamente cadastradas no sistema, o resultado do levantamento dos respectivos repasses individualizados, por mantenedora, enviando também notificação ao MEC e FNDE para apuração dos fatos, conforme o disposto no inciso V do art. 6o da Portaria MEC 209/2018; 9.4. recomendar ao Ministério da Educação (MEC) que: 9.4.1. com apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 11, da Resolução/TCU 315/2020, que estabeleça a formalização do processo de gerenciamento de mudanças, no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços MEC/FNDE/Caixa 14/2018, incluindo registro, categorização, priorização, autorização, acompanhamento e revisão das solicitações de mudanças no Sifesweb demandadas pelo MEC e pelo FNDE; 9.4.2. inicie os procedimentos atinentes ao planejamento da contratação que sucederá o Contrato de Prestação de Serviços MEC/FNDE/Caixa 14/2018, levando em consideração tanto a Nota Técnica 2024030/2020/COSIF/CGFIN/DIGEF, como o conteúdo do relatório de auditoria, a fim de mitigar as falhas/inconsistências verificadas no âmbito do trabalho de fiscalização; 9.4.3. inclua, no próximo contrato de prestação de serviços do Fies, cláusula prevendo que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de Tecnologia de Informação e Comunicação sobre os diversos artefatos e produtos gerados em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à Administração, conforme art. 17, alínea "h" da IN-ME 01/2019; 9.5. dar ciência ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. a inserção de cláusulas contratuais que definam a obrigação específica de desenvolvimento de soluções tecnológicas em contrato de natureza distinta, sobretudo sem sua precificação adequada e individualizada, prejudica a fiscalização do contrato e está em desconformidade com o estabelecido na Instrução Normativa 1/2019 do Ministério da Economia, a ser observada no âmbito das contratações realizadas pelo Poder Executivo Federal; 9.5.2. o modelo de fiscalização previsto no Termo de Referência, bem como os parâmetros estabelecidos no Instrumento de Mensuração de Resultados relativos ao Contrato de Prestação de Serviços MEC/FNDE/Caixa 14/2018, são insuficientes e/ou inadequados ao acompanhamento das entregas pela contratada, dificultando a caracterização de infrações administrativas e inviabilizando a aplicação tempestiva de sanções por inexecuções contratuais, o que configura afronta ao art. 87 da Lei 8.666/93, ao art. 156 da Lei 14.133/2021 e à cláusula 10a do referido instrumento contratual; 9.5.3. o modelo de remuneração adotado no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços MEC/FNDE/Caixa 14/2018, dificulta a realização tempestiva de glosas em casos de inexecuções contratuais e configura afronta ao art. 87, inciso III da Lei 8.666/93, ao estabelecido na cláusula 10a do instrumento contratual, e aos princípios da eficiência (art. 37 da CF/88) e da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público (art. 2o da Lei 9.784/1999); 9.5.4. a não segregação das atribuições e responsabilidades específicas do agente operador e do agente financeiro, bem como a não distinção da fração remuneratória devida a cada um deles contratualmente, ainda que a mesma pessoa jurídica seja a contratada para a prestação de ambas as funções, são aspectos que dificultam a responsabilização por descumprimentos contratuais eventualmente identificados e configuram afronta ao princípio da segregação de funções, constante da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, item b do inciso III do art. 11; 9.6. ordenar à unidade técnica responsável pelo processo o monitoramento das recomendações contidas nesta deliberação; e 9.7. arquivar o processo.